Tribunal: TJES
Processo: 5001710-06.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Liminar; Defeito, nulidade ou anulação; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001710-06.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARINETE SANTOS BRUNELIO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001710-06.2021.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: MARINETE SANTOS BRUNELIO

EMENTA: PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI N.º 9.099/95. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR.

VOTO

Recurso tempestivo e
não preparado
, conforme certidão exarada no id n.º 2650902.

Por esse motivo, o Recurso Inominado apresentado não autoriza seu conhecimento.

Sendo assim e em face do exposto, com base no art. 42, § 1º da Lei n.º 9.099/95 c/c Enunciado Cível n.º 80 do FONAJE, reconhecendo a deserção,
DEIXO DE CONHECER
o Recurso Inominado.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados em dez por cento sobre o proveito econômico obtido pela Autora (FONAJE, Enunciado Cível n.º 122).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.